Tribunal: TJES
Processo: 0000806-95.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000806-95.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLITON FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000806-95.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLITON FERREIRA, EDUARDO MENDES GRONER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR SOARES DE ANDRADE - MG232013, BRENO REGINALDO RODRIGUES - MG195362, JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894
Advogado do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo. Condenação mantida.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações interpostas por EDUARDO MENDES GRONE e WELLITON FERREIRA contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 9 anos e 6 meses de reclusão e 796 dias-multa, e 10 anos de reclusão e 710 dias-multa, ambos em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, combinado com o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Eduardo), e nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (Welliton), todos na forma do art. 69 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em:

i) (nulidade) saber se houve ilicitude das provas em razão da entrada policial forçada em domicílio sem mandado judicial;

ii) (mérito) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo;

iii) (tipificação) analisar eventual possibilidade de desclassificação para delitos de menor gravidade (arts. 28 da Lei de Drogas ou 12 da Lei de Armas);

iv) (tráfico privilegiado) verificar a incidência do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006;

v) (dosimetria) examinar a fixação da pena-base, aplicação de atenuantes, substituição da pena, fixação do regime inicial e valores de multa/custas;

vi) (prisão preventiva) apreciar o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade foi afastada: a entrada no domicílio foi legítima diante de fundadas razões de flagrante delito, corroboradas por observação direta dos policiais de conduta típica (entrega de arma a Welliton) e apreensão subsequente de drogas e armamentos.

4. As provas são robustas e convergentes: apreensão de drogas embaladas para venda, variedade e quantidade de entorpecentes, armas de fogo (inclusive submetralhadora artesanal), munições e dinheiro em espécie, além de depoimentos firmes de policiais. Circunstâncias que afastam a tese de uso próprio.

5. Correto o enquadramento jurídico: submetralhadora artesanal atrai o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, não cabendo desclassificação. A quantidade e diversidade de drogas e armas impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§4º do art. 33).

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada em circunstâncias concretas (quantidade/variedade de drogas e armamentos), sem bis in idem. Não cabem atenuantes, substituição da pena ou regime mais brando. Multa fixada no mínimo legal.

7. A manutenção da prisão preventiva se justifica pelo risco à ordem pública e gravidade concreta dos delitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000806-95.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLITON FERREIRA, EDUARDO MENDES GRONER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ARTHUR SOARES DE ANDRADE - MG232013, BRENO REGINALDO RODRIGUES - MG195362, JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894
Advogado do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
No dia 22 de agosto de 2023, por volta das 21h30min, na rua dos Eucaliptos, nº 58, bairro Jardim Passamani, São Gabriel da Palha/ES, os denunciados Eduardo Mendes Grone e Wellinton Ferreira tinham em depósito drogas destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ainda, no mesmo local e horário, os denunciados Eduardo Mendes Grone e Wellinton Ferreira possuíam arma de fogo com numeração aparentemente adulterada.

Na data e local dos fatos, uma equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento tático e após as diversas denúncias que o local era ponto de compra e venda de drogas e armas, e ao entrar na referida rua, avistaram um veículo sem placa, parado em frente a residência, sendo notado que saiu um indivíduo da residência e entregou uma arma de fogo para o motorista do veículo.

Acompanhando o veículo, fora realizada a abordagem, sendo identificado o denunciado Wellinton e em sua cintura uma pistola de marca bersa, calibre 9mm, numeração raspada, carregada com 15 munições 9mm intactas, uma bucha de maconha, e 10 pinos de cocaína embalados para venda, além de quantia em dinheiro.

Ao ser indagado sobre os materiais, este informou que tinha acabado de pegar a arma com o outro denunciado Eduardo e que na residência dele teria mais armas.

Por sua vez, ao se dirigirem até a residência do denunciado Eduardo, este ao ver a guarnição, tentou arremessar uma bolsa pela janela, mas foi abordado pelos policias, sendo encontrado com ele 03 armas de fogo, sendo um revólver calibre .38, uma sub metralhadora de fabricação caseira com dois carregadores e uma pistola Taurus 55 calibre .22, todos desmuniciados. Além disso, fora localizado ainda 18 munições de calibre .38, 73 munições de calibre .380, 30 munições de calibre .22, 38 buchas de maconha embaladas para venda, dezenas de pinos de loló e algumas joias e dinheiro”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados como incursos nas penas dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, combinado com o art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (Eduardo), e dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (Welliton), ambos na forma do art. 69 do Código Penal.

O acusado EDUARDO foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, e o acusado WELLITON à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, também em regime inicial fechado.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade arguida pela defesa de EDUARDO, que sustenta a ilicitude das provas, em razão da entrada forçada e sem mandado no domicílio por parte dos policiais militares, alegando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Tal alegação, entretanto, não merece acolhida.

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo apenas quando houver fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. E é exatamente essa a hipótese dos autos.

Consta do boletim de ocorrência e dos depoimentos dos policiais militares em juízo, especialmente do CB PMES Márcio dos Santos, que a equipe foi acionada por denúncias de que o imóvel localizado na Rua dos Eucaliptos, nº 58, funcionava como ponto de tráfico.

Ao chegarem ao local, os policiais observaram um veículo Fiat Cronos sem placas, parado em frente à residência, e presenciaram EDUARDO entregando uma arma de fogo ao condutor, identificado como WELLITON.

Ato contínuo, a guarnição acompanhou o veículo e abordou o motorista, encontrando com ele uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, 10 pinos de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 1.640,00 em espécie.

O policial Márcio dos Santos declarou:

"Estávamos em patrulhamento quando recebemos informações de que no local havia movimentação intensa de tráfico. Ao nos aproximarmos, vimos o indivíduo que depois foi identificado como EDUARDO passar algo pela grade da residência ao motorista do veículo. A abordagem confirmou que era uma arma e drogas. Retornamos imediatamente à residência." (mídia constante nos autos).

Diante disso, e da situação de flagrante, os policiais retornaram ao imóvel e flagraram EDUARDO tentando dispensar uma mochila pela janela.

Dentro da mochila, foram encontradas três armas de fogo (revólver .38, submetralhadora artesanal, pistola .22), grande quantidade de munições de diversos calibres, 38 buchas de maconha, dezenas de pinos de loló, além de joias e mais dinheiro.

Neste cenário, a atuação policial foi legítima e necessária, diante da inequívoca situação de flagrância e do risco de desaparecimento de provas.

Não se trata de mera denúncia anônima, desacompanhada de diligência prévia, mas de observação direta e contemporânea de conduta típica, circunstância que justifica a mitigação da inviolabilidade do domicílio.

Assim, rejeito a tese defensiva.

Passo ao mérito recursal.

Ambos os apelantes sustentam a inexistência de provas para a condenação pelo crime de tráfico, requerendo suas absolvições ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A tese, contudo, não encontra respaldo nos autos.

As provas coligidas — que envolvem depoimentos convergentes dos agentes públicos, apreensão de grande quantidade de entorpecentes embalados para venda, armamento em número e variedade significativa, além de circunstâncias típicas de tráfico — não deixam dúvida, quanto à materialidade e autoria delitiva.

O acusado WELLITON foi flagrado com arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada, entorpecentes fracionados em porções típicas de venda (pinos de cocaína e bucha de maconha) e quantia em dinheiro.

EDUARDO, por sua vez, tentou ocultar materiais ilícitos ao ver a aproximação da polícia, sendo apreendidos em sua posse armamentos e entorpecentes em quantidade expressiva.

A negativa de autoria dos réus, por óbvio, não se sustenta frente à farta prova em sentido contrário.

As testemunhas arroladas pela defesa, de cunho exclusivamente abonatório, não presenciaram os fatos e, portanto, não têm o condão de infirmar a prova direta dos autos.

A alegação de que as substâncias eram para consumo próprio esbarra na forma de acondicionamento das drogas e na existência de instrumentos de traficância, como variedade de entorpecentes, armas e expressiva quantia em dinheiro.

Sendo assim, não há falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio.

O mesmo se aplica à pretensão de EDUARDO de desclassificar o crime do art. 14 para o art. 12 da Lei de Armas ou, alternativamente, aplicar a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

A apreensão de submetralhadora artesanal com carregadores, ainda que desmuniciada, por si só atrai o enquadramento previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, dada sua periculosidade objetiva. Logo, mantém-se o enquadramento original.

Quanto ao pleito de aplicação do §4º do art. 33 (tráfico privilegiado), verifico que a sentença fundamentou adequadamente sua negativa, sobretudo diante da quantidade, variedade e natureza das substâncias, bem como da existência de elementos que afastam a figura do agente ocasional.

EDUARDO, inclusive, responde a outro processo relacionado ao art. 28 da Lei de Drogas, o que afasta a alegada primariedade absoluta e demonstra envolvimento anterior com entorpecentes. A gravidade concreta da conduta impede a aplicação do redutor.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A defesa de EDUARDO pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação de atenuantes, a substituição da pena privativa de liberdade, a fixação de regime prisional mais brando, além da redução da multa e concessão da justiça gratuita.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e diversidade de entorpecentes e armamento apreendido, elementos que extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam a exasperação.

Trata-se de circunstâncias concretas, adequadamente motivadas na sentença, que não configuram bis in idem, pois não foram utilizadas para afastar a minorante do §4º do art. 33.

Quanto às atenuantes, não há confissão espontânea relevante a ser reconhecida. O acusado apenas negou os fatos.

Também não se vislumbra situação que justifique substituição da pena por restritivas de direitos, dado o quantum da reprimenda e a gravidade concreta da conduta.

O regime fechado está devidamente justificado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal e da jurisprudência do STJ, diante da natureza do crime, da quantidade de drogas e do uso de arma de fogo.

No tocante à multa e às custas processuais, a alegação de hipossuficiência não veio acompanhada de documentos comprobatórios capazes de infirmar a presunção de capacidade econômica decorrente da prática do crime. A multa foi aplicada na fração mínima e não comporta redução. A justiça gratuita poderá ser apreciada pelo juízo da execução, conforme melhor convier à análise fática no momento oportuno.

Com relação à pena de WELLITON, os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante também se mostram adequados e proporcionais.

As penas foram fixadas com base em elementos concretos, especialmente o porte de arma com numeração suprimida, a presença de cocaína fracionada em pinos para venda, a confissão parcial que não justifica atenuação, bem como o regime fechado devidamente motivado.

Por fim, no que tange o direito de apelar em liberdade formulado, a manutenção da prisão preventiva encontra amparo nas razões já expostas pelo juízo de origem, que ressaltou a gravidade dos delitos, a quantidade e diversidade de materiais apreendidos, bem como o risco concreto à ordem pública. Assim, inexistindo alteração fática ou processual, que justifique a revogação da medida, mantenho a custódia cautelar.

Por todo o exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos por EDUARDO MENDES GRONER e WELLITON FERREIRA, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.